Tribunal: CARF
Processo: 10580.724682/2023-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724682/2023-14
ACÓRDÃO
1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JH SEMENTES LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando for
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados, nos termos do artigo 106, inciso I,
do CTN. São reconhecidas como interpretativas as leis que declaram
expressamente que têm esse caráter ou são redigidas em termos que
tornem inequívoca a sua natureza de norma interpretativa.
Em 20 de setembro de 2023 foi editada a Lei no 14.689, que acresceu no
artigo 13 da Lei no 9.249/1995 o § 3o, e determinou, por referência
expressa à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso I, do CTN, a
aplicação a fatos geradores ocorridos em data anterior à publicação da
norma legal.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LANÇAMENTO
REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
A Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício, por atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103 e, no mérito, a ele negar provimento
mantendo a decisão recorrida que cancelou os lançamentos, com suporte no § 3o, do artigo 13 da
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
2
Lei no 9.249/1995, com a nova redação trazida pelo artigo 11, da Lei no 14.689/2023 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Pernambuco (DRJ04) que decidiu cancelar integralmente
os Autos de Infração, com a consequente exoneração do crédito tributário lançado, em obediência
à retroatividade benigna.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração lavrado em face do contribuinte identificado em
epígrafe, consistente nos tributos indicados no quadro a seguir:

O Termo de Verificação Fiscal (TVF), assim descreve as circunstâncias e fundamentos da autuação:
No curso da ação fiscal detectaram-se irregularidades, com repercussão no aspecto tributário.
Verificou-se que durante o ano-calendário de 2019 o sujeito passivo registrou na
contabilidade despesas com royalties e não as adicionou no lucro líquido por ocasião da
escrituração do LALUR. O RIR/2018 define as condições para fruição da dedutibilidade das
despesas com royalties:
[...]
Por meio da Portaria MF no 436, de 30/11/1958, estabeleceram-se os percentuais relativos
à dedução de royalties. No caso do contribuinte fiscalizado, a Solução de Consulta no 40 –
SRRF07/DISIT estabelece que o percentual para sementes geneticamente modificadas
corresponde a 1%. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ROYALTIES. PERCENTUAL MÁXIMO DE DEDUÇÃO. SEMENTE DE SOJA GENETICAMENTE
MODIFICADA. A subsidiária com sede no País pode remeter royalties a título de patentes de
invenção à sua matriz no exterior até o limite máximo fixado por ato do Ministro da Fazenda,
hoje fixado pela Portaria MF no 436, de 1958.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
3
A pesquisa e produção de semente de soja geneticamente modificada para posterior
comercialização não encontra enquadramento em nenhum dos grupos relacionados na
Portaria MF n o 436, de 1958, haja vista que os royalties são devidos pela utilização de uma
patente que visa gerar um produto mediante um processo biotecnológico, processo esse sem
semelhança com qualquer atividade ou produção constante da retrocitada Portaria. A pessoa
jurídica cujo tipo de produção não puder ser enquadrado nos grupos indicados na Portaria MF
no 436, de 1958, deverá solicitar a sua inclusão, mediante requerimento ao Diretor da Divisão
de Tributação do Imposto de Renda e, enquanto não ocorrer a inclusão, deverá aplicar o
percentual mínimo correspondente a 1% (um por cento), Dispositivos Legais: Lei no 4.131, de
1962, arts. 12 e 14; Lei no 4.506, de 1964, art. 52; Lei no 8.383, de 1991, art. 50; Decreto no
3.000, arts. 352 a 355, e Portaria MF n o 436, de 1958.
Assim, para serem considerados dedutíveis, os valores pagos a título de royalties estão
condicionados à necessidade do dispêndio, à averbação do contrato no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial – INPI e ao limite percentual fixado pelo Ministério da Fazenda,
incidente sobre a receita líquida. No presente caso, o contribuinte não registrou o contrato
no INPI. Portanto, glosaram-se os valores pagos a título de royalties, no valor total de R$
123.413.137,69 (L300 – Conta Referencial 3.01.01.07.01.31 – ROYALTIES E ASSITENCIA
TÉCNICA – No País) para o ano-calendário de 2019, por restarem indedutíveis tais
dispêndios, com base no artigo 365, do RIR/2018, particularmente no parágrafo 3o. Sob esta
orientação, e considerando que o saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados no período na ECF
foram objeto de declarações de compensação, laçaram-se os valores de IRPJ e CSLL
apurados sobre os dispêndios considerados indedutíveis. Cabe registrar, por fim, que a não
apresentação da ECF ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a
aplicação das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para as pessoas
jurídicas que apuram o IRPJ pela sistemática do lucro real, conforme estabelece o art. 6o da
Instrução Normativa RFB no 2004, de 18 de janeiro de 2021, cujos valores encontram-se
também discriminados no Auto de Infração.
[...]
Na aplicação da multa a que se refere o inciso I do caput, quando não houver lucro líquido,
antes do IRPJ e da CSLL, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser
utilizado o último lucro líquido informado, antes do IRPJ e da CSLL, atualizado pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração.
[...]
Assim, a Tabela 1 apresenta o valor da multa pela apresentação da ECF com incorreções e
omissões, relativamente a escrituração da reserva no valor de R$ 37.847.742,85. No mesmo
sentido, a não apresentação da EFD-Contribuições ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarreta aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991,
conforme estabelece o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1252, de 01 de março de 2012,
cujos valores encontram-se também discriminados no Auto de Infração.
[...]
Assim, a Tabela 2 apresenta o valor da multa pela apresentação da EFD-Contribuições com
incorreções e omissões.
(grifo nosso)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
4
Cientificada do lançamento em 05/06/2023, fl. 388, a contribuinte apresentou Impugnação em
05/07/2023, alegando, em síntese, que:
- Muito embora tenha observado os limites estabelecidos no artigo 355 do RIR/2018, para cálculo e
dedutibilidade das despesas de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), houve um equívoco na migração
das informações para as declarações fiscais, visto que uma parcela do lucro constante em conta
contábil do patrimônio líquido não refletiu, de fato, ao Fisco a classificação contábil correta como
Reservas de Lucro para fins do cálculo do JCP.
- Na exigência fiscal lavrada, a autoridade administrativa não identificou corretamente a matéria
tributável, pois a) não considerou todos os documentos comprobatórios apresentados no curso do
procedimento fiscal; e b) aplicou indevidamente a limitação legal de dedução dos royalties de
exploração de patentes de invenção aos royalties de uso de cultivar (germoplasma) e de uso da
Tecnologia Monsanto, Bollgard II e RRFlex, de modo que os autos de infração são manifestamente
insubsistentes e, portanto, devem ser cancelados por clara violação ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN).
- A d. Autoridade Autuante possui o ônus de demonstrar cabalmente a ocorrência da hipótese
infracional prevista na legislação, de modo que deve restar comprovada a subsunção dos fatos
alegados à norma de incidência da conduta infracional, não cabendo a aplicação de penalidade com
base em meras presunções não admitidas expressamente na Lei.
- É absolutamente descabida a exigência de averbação do contrato de licença de uso de cultivar
(germoplasma) e da Tecnologia Monsanto junto ao INPI, simplesmente em razão da legislação
aplicável (tanto a Lei no 9.456/1997 – Lei de Proteção de Cultivares (LPC), quanto a Lei no 9.279/1996
– Lei de Propriedade Industrial) não prever e muito menos exigir tal encargo ao contribuinte
- Acerca dos contratos de licença de uso de cultivar (germoplasma), importa destacar que sequer são
regidos pela Lei no 9.279/1996, mais sim a Lei no 9.456/1997 – Lei de Proteção de Cultivares (LPC) –,
que trata da proteção sui generis às cultivares.
- Em momento algum a Autoridade Administrativa se debruçou sobre os esclarecimentos e
alegações trazidos pela Impugnante no decorrer da Fiscalização, limitando-se a glosar integralmente
as deduções realizadas no ano de 2019 com base em dispositivos legais que sequer se aplicam ao
caso concreto, o que demonstra clara nulidade da autuação.
- Considerando que os valores pagos à Monsanto, no ano de 2019, a título de royalties pelo
licenciamento de uso de cultivar (germoplasma) e Tecnologia Monsanto aplicáveis ao algodão se
referem à tecnologia Bollgard II RRFlex, os valores de germoplasma e tecnologia para tais casos
podem ser segregados conforme tabela a seguir.

- Pelo exposto, para a devida análise do mérito, caso se faça necessária a análise do contrato para a
segregação dos dispêndios a título de royalties referentes ao uso de cultivar (germoplasma) e o uso
de tecnologia referentes às operações de algodão, requer-se a realização de diligência, nos termos
do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
5
- A exigência de averbação do contrato junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)
decorre da previsão legal constante na Lei no 9.279/1996 -Lei de Propriedade Industrial (LPI) – e
reproduzida no Regulamento do Imposto de Renda no §3o, do artigo 365.
- Nesse sentido, deve-se ressaltar que as despesas de royalties deduzidas pela Impugnante no ano de
2019, se referem a 02 (dois) tipos distintos de contratos de licenciamento, quais sejam: a) uso de
cultivar (germoplasma) e b) uso de tecnologia Monsanto (que não trata de exploração de patente de
invenção).
- A lei que ampara este tipo de contrato de licença de uso de cultivar não é a Lei no 9.279/1996 (Lei
de Propriedade Industrial – LPI), mas sim a Lei no 9.456/1997 que trata da proteção sui generis às
cultivares, não se enquadrando em nenhuma das espécies de propriedade industrial.
- Não restam dúvidas de que a determinação de averbação de contrato junto ao INPI prevista na Lei
no 9.279/1996, e referenciada no §3o, do artigo 365 do RIR, não se aplica aos contratos de licença de
uso de cultivar (germoplasma), visto que tal modalidade de contrato nem mesmo está submetida à
legislação que prevê tal exigência.
- Conforme estipulado no contrato com a Monsanto, ora juntados, o conjunto de direitos
contratados envolve: know-how, tecnologia patenteada e não patenteada, segredos de negócios,
entre outros, ou seja, um conjunto de direitos, de modo que esta modalidade contratual com a
empresa Monsanto não se refere à exploração de patente de invenção, mas sim licença de uso de
tecnologia. Esta distinção entre exploração de patente e uso de tecnologia é de extrema
importância. Inclusive no Regulamento do Imposto de Renda há menção segregada destes tipos
royalties, ou seja, pelo seu uso ou por sua exploração. A legislação do imposto de renda tratou de
mencioná-los separadamente e expressamente como hipótese de tributação pela empresa que
recebe estes rendimentos (ex. Monsanto), seja a título de uso ou exploração das invenções. Logo, é
evidente que explorar é diferente de usar.
- A Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial) dispõe que “o INPI fará o
registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e
similares”, nos termos do seu artigo 211. Com efeito, o contrato de licenciamento de uso de
tecnologia não implica em transferência de tecnologia e muito menos se enquadra como contrato de
franquia e similares. Logo, é evidente que não há exigência legal para a averbação do contrato
firmado junto ao INPI.
- Os contratos firmados entre a Impugnante e a Monsanto (Doc. 02 e Doc. 08) versam sobre
tecnologia patenteada e direito sobre o uso dessa tecnologia, sem implicar na sua transferência. Ou
seja, não se trata de exploração de patentes, nem de exploração de desenho industrial e muito
menos uso de marcas.
- As despesas de royalties ora glosadas pelo Fisco decorrem de dois tipos de contrato de
licenciamento, o de uso de cultivar (germoplasma), regido pela Lei no 9.456/1997, e o de uso de
tecnologia, de modo que não há de se falar em exploração de patente de invenção.
- O obtentor de biotecnologia (Monsanto) pode cobrar dois tipos diferentes de royalties, sendo o
primeiro para exploração de patente de invenção cobrado do obtentor de cultivar (germoplasma) –
o que não é o caso da Impugnante; e o segundo para uso da tecnologia Monsanto cobrado do
multiplicador de sementes, ora Impugnante. É evidente que, nesse segundo momento, os royalties
pagos pelo multiplicador de semente/Impugnante referem-se ao uso da tecnologia Monsanto e não
pela exploração da patente de invenção (como ocorreu na etapa anterior da cadeia produtiva),
devido ao simples fato de o produtor de semente ser um mero multiplicador da semente matriz, que
já contém a biotecnologia Monsanto inserida na cultivar (germoplasma).
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
6
- Resta evidente que a Impugnante paga à Monsanto royalties unicamente pelo direito de
propriedade intelectual, denominado contratualmente como uso de tecnologia. No caso concreto, a
distinção entre exploração de patente e uso de tecnologia é de extrema importância a fim de afastar
a aplicação da limitação de dedução fiscal dos royalties pagos, além da exigência de averbação no
INPI, tratada no subtópico anterior.
- E o próprio legislador diferencia os institutos de uso e de exploração de patente, aplicando a cada
um deles um regramento específico, sendo que no caso da Impugnante, a situação fática refere-se
ao uso de tecnologia (por se tratar de mero multiplicador de semente matriz com tecnologia
Monsanto).
- A partir da leitura do caput, do artigo 365, do RIR/2018, supratranscrito, é possível concluir que não
se aplica o limite de dedução fiscal para os royalties de cultivares e de uso de tecnologia, mas
apenas, e tão somente, aos royalties pagos “pela exploração de patentes de invenção ou pelo uso de
marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante”. Isso porque, não consta expressamente do referido dispositivo, nem de nenhum outro,
estes tipos de royalties (cultivares e uso de tecnologia) e, por conseguinte, o CTN proíbe a
interpretação analógica da lei tributária que resulte na cobrança de tributo, nos termos do seu artigo
108.
- Não são aplicáveis ao presente caso a Portaria MF n° 436/1958 e Solução de Consulta DISIT n°
40/2011, indicadas pela d. Autoridade Fiscal em seu Termo de Verificação Fiscal, uma vez que,
conforme demonstrado, o caso em tela não versa sobre exploração de patentes, mas sim mero uso,
pela Impugnante, de cultivar (germoplasma) e da tecnologia Monsanto, sem adquirir de forma
temporária, muito menos definitiva qualquer direito intelectual sobre a tecnologia. Além disso, ao
contrário do alegado pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal, é igualmente inaplicável
a limitação de 1% prevista na Solução de Consulta n° 40 – SRRF07/Disit, de 04 de maio de 2011, ao
presente caso quando analisado que seu teor é expressamente voltado para operações entre partes
relacionadas.
- A Impugnante não tem qualquer vínculo societário com as empresas com quem celebrou os
contratos ora analisados, de forma que sua relação é meramente comercial e estabelecida no país.
- Na remota hipótese dos Nobres Julgadores não entenderem desta forma – inaplicabilidade da
limitação legal sobre os royalties de licença de uso de cultivar (germoplasma) e da tecnologia
Monsanto -, mesmo assim razão não assiste à d. Fiscalização, uma vez que os dispêndios com
royalties pagos pela Impugnante compõem o custo do produto sendo, sem dúvida, necessários e
indispensáveis para a manutenção da atividade empresarial, nos termos dos artigos 302, 311 e 312
do RIR/2018 (antigos artigos 290, 299 e 300 do RIR/1999)
- Há relevantes precedentes no âmbito administrativo e judicial para não aplicação do limite de
dedução fiscal aos royalties pagos à pessoa domiciliada no País, como é o caso da Impugnante. Isso
porque houve derrogação10 tácita do artigo 74 da Lei no 3.470/1958, em razão da publicação de lei
posterior que trata implicitamente da limitação legal apenas aos royalties pagos a beneficiários
residentes no exterior. Assim, em razão da derrogação tácita da lei, é inaplicável, portanto, a
limitação legal disposta no artigo 365 do RIR/2018 ao caso em tela, devendo ser cancelada a
autuação fiscal.
- Ao revogar artigos das Leis nos 3.470/58, 4.131/62 e 4.506/64, expressamente em um contexto de
preços de transferência, é evidente que a limitação de dedutibilidade jamais poderia ser aplicável às
operações nacionais, reconhecendo, de forma indireta, o alcance da aplicabilidade de tais normas.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
7
- Em decorrência das irregularidades supostamente constatadas, o Auditor Fiscal reconstituiu a
apuração da base de cálculo do IRPJ que entendeu correta, calculando as diferenças já pagas, e,
sobre o saldo remanescente, acrescentou o cálculo de multa e juros de mora. No caso do Auto de
Infração ora impugnado, houve a declaração do valor e o seu respectivo pagamento.
Posteriormente, após identificado erro material houve a retificação da ECF e da EFD-Contribuições,
para regularizar as escriturações conforme exposto em sede de Fiscalização.
- Importa ressaltar que tais retificação apenas corrigiram formalidades nas declarações da
Impugnante, visto que não restou verificada qualquer insuficiência de recolhimento dos tributos
devidos no período. Assim, por certo, não resta configurada falta de pagamento, pois os tributos
foram recolhidos devidamente aos cofres públicos, tampouco houve falta de declaração. Ao
contrário, a lavratura dos Autos de Infração configura, como já dito, cobrança indevida, não havendo
que se falar em inadimplência da Impugnante ou não pagamento, uma vez que os débitos foram
devidamente declarados.
- Importa destacar que as retificações das escriturações contábeis e fiscais, sequer guardam relação
com os montantes lançados à título de IRPJ e CSLL, pois decorrem de mero equívoco formal relativo
à correta classificação contábil de Reservas de Lucro para fins de cálculo de JCP, bem como para
excluir o creditamento de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero
(crédito esse não utilizado pela Impugnante, de modo que não houve qualquer prejuízo ao Erário), e,
portanto, não autorizam o lançamento de ofício e muito menos que incida multa e juros sobre
valores que já se encontram pagos.
- A Impugnante pleiteia a realização de diligência perante o INPI para confirmação da inexistência da
obrigatoriedade de averbação do contrato de licenciamento de uso de cultivar (germoplasma) e da
tecnologia Monsanto, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.325/1972 sob pena de
cerceamento do direito de defesa.
- Ao fim, requer seja acolhida a presente Impugnação, com o reconhecimento da insubsistência do
lançamento fiscal e, por conseguinte, o cancelamento integral dos Autos de Infração, vinculados ao
processo em referência, em razão da precariedade do trabalho fiscal para determinar a base de
cálculo, violando o disposto no artigo 142 do CTN. 154. Caso na remota hipótese de não vir a ser
declarado insubsistentes os Autos de Infração, a Impugnante requer o cancelamento integral dos
Autos de Infração, no mérito, por todas ou por qualquer das razões expostas acima. 155. Por fim, e
na remota hipótese de se entender que seriam necessárias informações e documentos adicionais
para esclarecimento da lide quanto o contrato de licenciamento de uso da tecnologia Monsanto,
deverá, então, ser determinada a realização de diligência, nos termos do artigo 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
[...]
Em 05/07/2023, fl. 605, a contribuinte compareceu ao processo para juntar comprovantes de
recolhimento dos valores relativos à aplicação da multa isolada em razão da apresentação da ECF
com incorreções ou omissões.
[...]
3.
O v. acórdão recorrido julgou procedente a impugnação da Recorrente, com o
consequente cancelamento integral do crédito tributário lançado, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
8
A Lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando for expressamente interpretativa.
São reconhecidas como tal as leis que declaram expressamente que têm esse caráter ou são
redigidas em termos que tornem inequívoca a sua natureza de norma interpretativa.
CRÉDITO DESCONSTITUÍDO. LIMITE. RECURSO DE OFÍCIO.
Em razão de o lançamento desconstituído ter ultrapassado R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), o Acórdão deve ser levado à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) em grau de recurso de ofício.
4.
Assim, pelo disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), alterações
introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, por força de
recurso necessário, foi submetida a reanálise do acórdão prolatado à apreciação deste egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
5.
Do Recurso De Ofício
5.1
O v. acórdão recorrido julgou totalmente procedente Impugnação, a fim de cancelar
integralmente o lançamento, consistente nos tributos indicados no quadro a seguir:

5.2
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 84.681.990,67) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
5.3
Passo ao reexame da decisão recorrida.
5.4
A controvérsia sob análise diz respeito a dedutibilidade de valores pagos a título de
royalties à luz dos artigos 362 a 365 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018). Alega a
fiscalização que durante o ano-calendário de 2019 o sujeito passivo registrou na contabilidade
despesas com royalties e não as adicionou no lucro líquido por ocasião da escrituração do LALUR.
5.5
A autuação deu-se com base, essencialmente, em dois fundamentos:
(i)
O primeiro diz respeito ao limite constante da Portaria MF no 436, de
30/11/1958, que estabeleceu os percentuais relativos à dedução de royalties.
No caso da contribuinte, segundo a fiscalização, deve seguir o que dispõe a
Solução de Consulta no 40 – SRRF07/DISIT ao estabelecer que o percentual
para sementes geneticamente modificadas corresponde a 1%;
(ii)
O segundo ponto refere-se a falta de averbação do contrato junto ao INPI.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724682/2023-14
9
5.6
Pois bem.
5.7
Ocorre que em 20 de setembro de 2023 foi editada a Lei no 14.689, que acresceu no
artigo 13 da Lei no 9.249/1995, o § 3o, nos seguintes termos:
Art. 11. O art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 3o:
“Art. 13. .................................................................................
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do lucro tributável da pessoa jurídica
que atua na multiplicação de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no
3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se
aplicam aos casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos
termos do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no
País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por
terceiros, dispensada a exigência de registro dos contratos referentes a essas operações nos
órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim específico.”
5.8
Ademais disso, apesar da norma ter sido editada após a ocorrência dos fatos
geradores em análise nestes autos, por referência expressa da lei e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, inciso I, do CTN, a alteração legislativa citada acima tem o condão
de produzir efeitos retroativos, devendo, portanto, incidir sobre os fatos geradores que são objeto
do lançamento em tela.
5.9
Assim sendo, para exigir-se da contribuinte o cumprimento dos requisitos
apontados pela fiscalização (limitação dos valores dedutíveis e averbação do contrato no INPI),
deveria ter sido demonstrado que a contribuinte efetuou os pagamentos à pessoa ligada ou
domiciliada fora do país. Contudo, referidos elementos, de fato, não constam da autuação fiscal.
5.10
Portanto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Dispositivo
6.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito NEGO
PROVIMENTO, a fim de manter o cancelamento do crédito tributário lançado, por força da atual
redação do § 3o, do artigo 13 da Lei no 9.249/1995, trazida pelo artigo 11, da Lei no 14.689/2023 e
em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 705
DF CARF MF
Original